Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019026-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ELIOZANO BATISTA DA SILVA - CPF: 908.613.101-87 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. – MODIFICADO. –

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2º do aludido artigo.

2. Estando preenchidos os requisitos legais, é viável a suspensão liminar das cobranças realizadas mediante desconto em folha de pagamento, não havendo que se falar em
risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem as cobranças.

3. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

4. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

6. Se mostrando exíguo o prazo para cumprimento da determinação, é devida a sua modificação para atender ao princípio da razoabilidade.

7. Decisão parcialmente reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1001086-98.2024.8.11.0055
, ajuizada por
ELIOZANO BATISTA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, pois as provas colacionadas, decorre a consequência lógica de uma possível contratação diversa daquele pretendida, além de ter tentado via administrativa, mas sem sucesso.

A probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que o requerente, a despeito de ter relação jurídica com a demandada, aduz que a forma da cobrança é indevida, por ter contratado consignado tradicional, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado o que possui taxas de juros mais altas decorrente de uma dívida “infinita”.

O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referentes a mais do que seria devido, ante as taxas de juros maiores aplicadas na modalidade, não podendo continuar sendo cobrado por taxas maiores daqueles pretendidas na contratação.

Quanto irreversibilidade da demanda, não verifica qualquer prejuízo a parte contrária, já que por se tratar de servidor público e a demanda se tratar de revisional de contrato, poderá posteriormente como entender melhor a reinserção dos descontos e folhas aplicando as taxas de juros e mora necessárias ao percebimento dos valores faltantes.

Com essas razões, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA ANTECIPADA para determinar que a demandada se abstenha de proceder com o desconto em folha de pagamento do débito discutido onde consta como recebedor BANCO SANTANDER CARTÃO DE CRÉDITO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]O dano que a r. decisão agravada pode trazer ao agravante é indiscutível e patente e, por isso, impõe-se a suspensão do feito, no juízo a quo, até o trâmite do presente recurso. [...]
”;

2)
“
[...]O valor da multa é excessivo e indevida, em inobservância à compatibilidade/proporcionalidade, sendo mais prudente no caso em debate excluir tal cominação, vez que também não houve resistência em apresentar o documento. [...]”
; e

3)
“
[...] Ante a exiguidade do prazo de 15 dias para cumprimento da OF, está agravante pleiteia a devolução deste, vez que, algumas demandam maior tempo para finalização do atendimento [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
seja reformada a r. decisão agravada, revogando todas as determinações judiciais na decisão agravada contidas
”.

A liminar foi indeferida no ID. 227802150.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no ID. 233674685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante se abstivesse de efetuar descontos na folha de pagamento da Agravada, sob pena de multa diária.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso a Agravante retomar as cobranças e os descontos em folha de pagamento.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao prazo para cumprimento da obrigação a fim de se evitar a incidência da penalidade.

Por se tratar de obrigação que exige, além da atuação interna da instituição financeira, também a comunicação a outros órgãos e instituições, considero que um prazo de 10 (dez) dias úteis se mostra mais adequado e razoável para o cumprimento da obrigação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para conceder à Agravante o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da determinação, antes que seja possível a incidência da penalidade de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024